Tribunal: TJDFT
Processo: 0731032-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731032-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERT GABRIEL DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURADAS. TEMPO RELEVANTE E DESNECESSÁRIO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. CONSUNÇÃO DE CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO FORMAL. PRESENÇA. I - Não se conhece de recurso de apelação quanto ao pedido de absolvição quando sequer foi o réu denunciado pela conduta. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os autos da medida cautelar em que decretada a quebra de sigilo de dados telefônicos estavam associados à ação penal e integralmente disponíveis para as Defesas antes mesmo da citação pessoal dos réus. III - A materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória. IV - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta. V - Para o reconhecimento da tese de coação moral irresistível, a Defesa deve apresentar prova da alegação, na forma do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso sob exame. VI - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. VII - Evidenciado que vítima permaneceu em poder do réu por cerca de uma hora, está caracterizado o comprometimento da liberdade por tempo juridicamente relevante, o que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP. VIII - A jurisprudência consolidou o entendimento de que adulteração da placa de veículo, mesmo de forma rudimentar, como pela utilização de fita adesiva ou isolante, configura o crime previsto no art. 311 do CP, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de crime impossível. IX - Não há consunção entre os crimes adulteração de sinal identificador de veículo automotor e roubo, por tutelarem bens jurídicos distintos, não configurando o primeiro qualquer fase de execução do segundo. X - Cometido o crime de roubo no interior de empresa, subtraídos bens de diversas vítimas, pessoas físicas e jurídicas, está configurado o concurso formal e não crime único. XI - Recurso do réu Leonardo parcialmente conhecido. Recurso do réu Robert conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição e a aplicação do princípio da consunção. Em adição, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009